Tribunal: TJES
Processo: 5003323-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5003323-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: LUANE MARQUES DE ALMEIDA MENDEL
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Banco Itaucard S.A.
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, na
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
Luane Marques Almeida Mendel

(nº 0002249-82.2021.8.08.0035), deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, com a ressalva, contudo, de que o bem seja depositado na comarca, até ulterior deliberação.

Em suas razões recursais (id 1358990), a agravante sustenta que não há previsão legal para proibição de venda e remoção do veículo da comarca, de modo que o pronunciamento judicial hostilizado impõe restrição que viola os arts. 3º, §§1º e 2º do Decreto-lei nº 911/69, bem como o art. 1.228 do Código Civil.

A parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id 1942940).

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Banco Itaucard S.A.
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, na
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
Luane Marques Almeida Mendel

(nº 0002249-82.2021.8.08.0035), deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, com a ressalva, contudo, de que o bem seja depositado na comarca, até ulterior deliberação.

Em suas razões recursais (id 1358990), a agravante sustenta que não há previsão legal para proibição de venda e remoção do veículo da comarca, de modo que o pronunciamento judicial hostilizado impõe restrição que viola os arts. 3º, §§1º e 2º do Decreto-lei nº 911/69, bem como o art. 1.228 do Código Civil.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito que, na hipótese em apreço, restringe-se à análise acerca do capítulo decisório que, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo, determinou que o bem seja depositado na comarca, “até ulterior deliberação do juízo, sob as penas da lei” (id 1629738).

Pois bem. Na alienação fiduciária, como se sabe, o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, mas dele pode usufruir, ficando vedada a venda a terceiros enquanto não quitado o financiamento. Assim, demonstrado o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, pode o credor requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, recuperando, assim, a posse direta que havia sido entregue ao devedor.

Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, introduzida pela Lei nº 10.931/2004, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário em 5 (cinco) dias após a execução da liminar, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Logo, cabe ao devedor fiduciante, em 5 (cinco) dias após o cumprimento do mandado liminar de busca e apreensão,
requerer a purga da mora
, mediante o pagamento da integralidade do débito inadimplido, sob pena da consolidação em favor do credor fiduciário da posse e da propriedade plena do bem dado em garantia de alienação fiduciária, na forma do art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assim decidiu, firmando a tese no sentido que “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
” (STJ, Segunda Seção, REsp 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014).

Dessa forma, constitui direito do devedor a restituição do bem livre do ônus, desde que efetuada a purga da mora nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, daí porque se mostra viável

a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, pelo menos enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora.

Após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não se revela possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo ilegal a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.

Observo que o próprio agravante não discorda de que o prazo previsto para purgação da mora deva ser aguardado para que sua propriedade seja consolidada, tanto que sustenta nas razões recursais ser “
totalmente possível e legal a remoção e venda do veículo,
desde que respeitado o prazo de 05 (cinco) dias para depósito do valor do débito na sua integralidade
” (id 1358990, fl. 05 – os destaques não constam do texto original).

Como se vê, é dotada de prudência e cautela a determinação que impõe a retenção do veículo apreendido na comarca, haja vista que o §2º do art. 3º do DL nº 911/69
1
assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante se este quitar integralmente seu débito, daí porque deve ser evitado o deslocamento do veículo para local distante neste interregno de tempo, pois dificultaria, sobremaneira, sua eventual devolução ao devedor, além de evitar a praxe das instituições financeiras de exigirem do financiado o pagamento das despesas inerentes ao deslocamento do veículo de volta à sua origem.

É dizer, caso permitida, desde já, a remoção do veículo para outra comarca e a sua alienação, o devedor estaria impedido de exercer o seu direito de quitar a dívida e resgatar o veículo, o que lhe é autorizado pela lei.

Por outro lado, eventual posicionamento da Instância Primeva, no sentido de impor restrições à remoção do bem mesmo após a consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, afrontará a sistemática insculpida no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, e no art. 1.228 do Código Civil, o qual disciplina que “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

Nesse exato sentido, transcrevo a ementa de relevante aresto do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969,
após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus
. No entanto,
caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor
.

3. Nessa linha de entendimento,
havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo
.

3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente.

3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.

4. Recurso especial provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.790.211/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

No caso vertente, o emprego da expressão “até ulterior deliberação deste juízo” na decisão agravada não significa, decerto, que o magistrado pretenda manter o veículo na comarca até o julgamento final do processo ou momento outro para além do prazo previsto para purga da mora, cabendo ao agravante, se assim lhe aprouver, requerer o deslocamento do bem, na eventualidade de o devedor não exercer o direito de purgar a mora.

A meu ver, portanto, ao vedar a remoção do veículo “
até ulterior deliberação
”, quis o nobre julgador dizer, tão somente, que irá se pronunciar sobre a questão após o decurso do prazo previsto para purga da mora pelo devedor.

Com tais considerações,
conheço
do agravo de instrumento e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

1
§2º. No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – RESSALVADA A PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA – POSSIBILIDADE DE HAVER A PURGAÇÃO DA MORA EM CINCO APÓS O CUMPRIMENTO DO MANDADO LIMINAR – PREVISÃO DO ART. 3º, §§ 1º E 2º, DO DL N. 911/69 – VEDAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – LEGITIMIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, introduzida pela Lei nº 10.931/2004, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário em cinco dias após a execução da liminar, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

2)
Cabe ao devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento do mandado liminar de busca e apreensão, requerer a purga da mora, mediante o pagamento da integralidade do débito inadimplido, sob pena da consolidação em favor do credor fiduciário da posse e da propriedade plena do bem dado em garantia de alienação fiduciária, na forma do art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

3)
É direito do devedor ser ressarcido em seu status quo, caso efetuada a purga da mora nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, daí porque se mostra viável a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, pelo menos, enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora.

4)
Após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não cabe possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo ilegal a determinação no sentido que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.

5
)
É dotada de prudência e cautela a determinação que impõe a retenção do veículo apreendido na comarca, haja vista que o §2º do art. 3º do DL nº 911/69 assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante se este quitar integralmente seu débito, daí porque deve ser evitado o deslocamento do veículo para local distante neste interregno de tempo, pois dificultaria, sobremaneira, sua eventual devolução ao devedor, além de que, evita a praxe da instituição financeira de exigir do financiado o pagamento das despesas inerentes ao deslocamento do veículo de volta à sua origem.

6)
O emprego da expressão “até ulterior deliberação” na decisão agravada não significa, decerto, que o juiz pretenda manter o veículo na comarca até o julgamento final do processo ou momento outro para além do prazo previsto para purga da mora, cabendo ao agravante, se assim lhe aprouver, requerer o deslocamento do bem, caso o devedor não exerça o direito de purgar a mora.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.